Tribunal: TJDFT
Processo: 0755101-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755101-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS NERES BISPO IMPETRANTE: JOSIMAR RODRIGUES RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. JOSIMAR RODRIGUES RIBEIRO, cujo objetivo é a soltura do paciente LUCAS NERES BISPO preso preventivamente pela suposta prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, nos autos do processo n. 0749496-11.2025.8.07.0001. Narra a denúncia (ID. 251019231 dos autos de origem): “No dia 16 de setembro de 2025, por volta de 17h50, no Setor Norte, Centro de comércio e diversões, Bloco B, rodoviária Brazlândia, Brazlândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de crack, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida 1,93g (um grama e noventa e três centigramas), conforme laudo de exame preliminar n° 72.254/2025 (ID. 250177166). Policiais civis receberam informações de populares e comerciantes de que LUCAS traficava drogas, especialmente crack, sobretudo no período vespertino, na Rodoviária de Brazlândia, ponto conhecido pela comercialização de entorpecentes. Em diligências prévias, a equipe identificou o indivíduo como LUCAS NERES BISPO, já conhecido em Brazlândia por diversas ocorrências e pelo mesmo modus operandi, tendo sido preso pela própria equipe em duas ocasiões recentes. As diligências investigativas também apontaram que LUCAS utilizava seus perfis na rede social instagram (@lkzn15_33 e @vilao15__33)2 para anunciar, reiteradamente, a venda de crack e maconha. No dia dos fatos, a equipe realizava monitoramento velado nas adjacências da Rodoviária de Brazlândia, quando visualizaram LUCAS, trajando bermuda3 escura e sem camiseta, circulando a bordo de uma bicicleta. Na sequência, observaram a aproximação de um possível usuário, também de bicicleta, ocasião em que houve troca de objetos entre os dois, em atitude típica de tráfico. Após a transação, LUCAS guardou um objeto no bolso traseiro de sua bermuda. Diante da fundada suspeita, os policiais passaram a acompanhar o denunciado e o usuário, a fim de abordá-los. Contudo, o usuário tomou rumo contrário, não sendo possível abordá-lo, razão pela qual a equipe concentrou a perseguição em LUCAS, o qual, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga em sua bicicleta. Alguns metros adiante, LUCAS foi visualizado dispensando ao solo um objeto e, logo depois, desceu da bicicleta e se entregou à abordagem policial. Na busca pessoal, foram encontrados com o denunciado R$ 20,00 e um celular, e, no local onde havia dispensado um objeto, a equipe apreendeu uma porção de crack. Ante o exposto, o denunciado LUCAS NERES BISPO encontra-se incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.” O impetrante discorre que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, tendo sido negados dois pedidos de revogação, o último deles na audiência de instrução realizada em 09/12/2025. Nesse contexto, insurge-se, alegando que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão foi genérica e apresentou fundamentação inidônea, deixando de indicar razões relevantes que demonstrem a necessidade da medida. Destaca que o paciente é primário, sem antecedentes, tinha menos de 21 anos de idade na data do fato, possui residência e trabalho fixos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, além de se tratar de apreensão de quantidade ínfima de droga (1,98g de crack), sendo cabível a aplicação de cautelares diversas. Conclui que, em caso de condenação, a sentença deverá aplicar o tráfico privilegiado, de modo que a prisão preventiva viola a homogeneidade. Requer a liminar para colocar o paciente em liberdade, com a aplicação de cautelares diversas. No mérito, a concessão da ordem em definitivo. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaque-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ainda, na hipótese em apreço, constata-se que a materialidade e os indícios de autoria estão satisfatoriamente demonstrados através dos documentos anexados no processo de origem. Por outro lado, quanto aos fundamentos adotados na decisão combatida, verifica-se que o pleito defensivo foi indeferido pelas seguintes razões (ID. 259432577 dos autos de origem): i) o acusado não quis colaborar com a juntada dos laudos, tendo dito inicialmente que não tinha interesse em fornecer a senha do seu aparelho celular e, depois, que não se recordava do código; ii) o réu responde a vários processos por tráfico de drogas, sempre no mesmo local e, sempre que é colocado em liberdade, volta a delinquir; iii) embora tecnicamente primário, responde, só no juízo de origem, a três processos; e, iv) o apelante possui vínculo com o Primeiro Comando da Capital – PCC, o que indica a sua periculosidade e a necessidade de permanecer acautelado. Assim, considerando o histórico criminal do paciente, verificou-se a insuficiência das medidas cautelares diversas. Verifica-se, portanto, que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo que se falar em ilegalidade evidente. Conforme se nota, a segregação do paciente foi mantida com a finalidade de salvaguardar a ordem pública, sobretudo diante da existência de outros inquéritos policiais e processos criminais por tráfico de drogas em seu desfavor, além da sua possível vinculação com a organização criminosa PCC. De fato, a FAP anexada ao ID. 79466221 revela que apenas no ano de 2025 o paciente foi preso em três ocasiões pela prática do mesmo crime - tráfico de drogas (Inquéritos Policiais ns. 156/2025, 765/2025 e 921/2025). A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Noutro precedente, decidiu-se que: “Conforme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (AgRg no HC n. 890.189/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). De mais a mais, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, tem-se que não devem ser deferidas neste momento, porque, ao menos no âmbito da apreciação não exaustiva típica das decisões liminares, não se mostram adequadas ou suficientes ao caso. A decisão impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (arts. 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar, decorrente do histórico criminal do paciente, fundamento idôneo e contemporâneo à decretação da prisão. Ainda, acrescente-se que não prospera a alegação de violação ao princípio da homogeneidade, porque descabe a realização, nesta seara, de antecipação em tese da pena a ser eventualmente aplicada ao paciente na sentença. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: “Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença” (RHC n. 162.518/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Portanto, não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator